Tribunal: STF
Processo: MS 33095
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO DE RESPONSÁVEIS POR DANO AO ERÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 5º, INC. I, DA LEI N. 12.016/2009. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.